Tribunal: TJDFT
Processo: 0746904-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA INVESTIMENTO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPENHORABILIDADE DOS VALORES DEPOSITADOS INFERIORES A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS. ART. 833, INCISO X, DO CPC. SALÁRIOS. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MITIGAÇÃO DA REGRA GERAL. IMPOSSIBILIDADE NA SITUAÇÃO JURÍDICA EXAMINADA. EXCEPCIONALIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou impugnação à penhora de valores depositados em conta corrente e em conta de investimentos. A agravante alega que os valores penhorados são oriundos de salários e aplicações financeiras inferiores a 40 salários-mínimos, invocando a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) aferir se os valores bloqueados possuem natureza salarial ou se constituem aplicações financeiras impenhoráveis por estarem abaixo do limite de 40 salários-mínimos; (ii se há comprovação de má-fé ou abuso que justifique a relativização da regra da impenhorabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação excepciona a penhorabilidade de alguns bens, incluindo os salários e as verbas de caráter alimentar e os valores depositados em caderneta de poupança até 40 salários-mínimos, conforme o art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que é impenhorável a quantia de até 40 salários-mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude.
5. No caso, constatado que o importe, depositado em conta de titularidade da parte, não ultrapassa o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, e não observada a ocorrência de abuso, má-fé ou fraude, o reconhecimento da impenhorabilidade da verba é medida impositiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. É impenhorável a quantia depositada em conta corrente ou investimentos, até o limite de 40 salários-mínimos, desde que não haja má-fé, abuso ou fraude comprovados. 2. O deferimento da penhora de parte dos rendimentos auferidos pelo executado somente se torna viável quando demonstrado que esta não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família.”
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e X.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.151.856/RS, Segunda Turma, j. 13/3/2023; TJDFT, Acórdão 1745460, 0731254-46.2021.8.07.0000, j. 16/8/2023.